Tribunal: TJBA
Processo: 8102651-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102651-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAIANE ARAUJO DA HORA Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):LUCIANO DA SILVA BURATTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXCLUSÃO DO REGISTRO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da inserção do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação. A autora sustenta a ilegalidade da anotação por ausência de comunicação prévia e pleiteia a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a ausência dessa comunicação gera, por si só, direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui banco de dados que reúne informações sobre operações de crédito contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras, permitindo o monitoramento do crédito e o intercâmbio de informações entre instituições do sistema financeiro. 4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 determina que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, devendo manter prova dessa comunicação. 5. O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro ou registro de dados pessoais quando não solicitados por ele. 6. A responsabilidade pela comunicação prévia acerca da inclusão de informações no SCR recai sobre a instituição financeira que fornece os dados ao sistema, e não sobre o Banco Central, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7. A ausência de comunicação prévia caracteriza falha no dever de informação e autoriza a exclusão do registro realizado sem a observância dessa formalidade. 8. O dano moral não se presume quando a operação financeira registrada é válida e não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da anotação. 9. Incumbe à parte autora comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 10. A existência de outras inscrições restritivas anteriores em nome da consumidora afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) exige comunicação prévia ao consumidor pela instituição financeira responsável pelo envio dos dados. 2. A ausência de notificação prévia caracteriza falha no dever de informação e autoriza a exclusão do registro realizado no sistema. 3. A falta de comunicação prévia da anotação no SCR não gera automaticamente dano moral, quando o débito é legítimo e não demonstrado prejuízo concreto. 4. A existência de inscrições restritivas anteriores afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8102651-82.2025.8.05.0001, em que é Apelante DAIANE ARAUJO DA HORA e Apelada DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.